Tribunal: TJDFT
Processo: 0720317-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO REQUERIDO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, a mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante.
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
3. O dever de alimentar se fundamenta na solidariedade social e familiar, objetivando atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência, sendo certo que cada um dos genitores deve concorrer na medida de suas possibilidades.
4. Ausentes provas da incapacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença (...)". (07310352420218070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 11/01/2023).
5. O apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação aludida, razão pela qual não há razão para a reforma da sentença, vez que se encontra fundamentada em parâmetros proporcionais e razoáveis, observando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
6. Apelação conhecida e não provida.